Tribunal: TJDFT
Processo: 0702024-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702024-17.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA DANIELE MACIEL FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MONICA DANIELE MACIEL FERREIRA, parte autora, em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência no processo no. 0767426-31.2024.8.07.0016, que tramita no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Em suas razões (ID 63059718), a agravante relata que é servidora pública efetiva do Distrito Federal, ocupante do cargo de Especialista Socioeducativa (Assistente Social) da Secretaria de Justiça do DF – SEJUS. Assevera que desde o dia 08 de abril de 2022 está afastada para estudos, conforme publicação de afastamento no DODF (Processo/SEI 00400-00059950/2021-06), todavia sua gratificação de atividade de risco (GAR – Lei 2.743/2001) foi suspensa equivocadamente, pois a licença é considerada como efetivo exercício. Requer, liminarmente, a cessação dos descontos em seu contracheque no período de sua licença. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 63059716). É o relato do necessário. Decido. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). No caso, em uma análise superficial e não exauriente, conclui-se que não está demonstrado o risco da demora com a iminente possibilidade de perecimento do direito da agravante a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Com efeito, a discussão acerca da legalidade da supressão da Gratificação de Atividade de Risco (GAR) depende da análise do caráter dessa gratificação, instituída pela Lei n. 5.351/2014, questão que deve ser reservada ao mérito da ação. Demais disso, encontra-se a agravante afastada de suas funções há mais de dois anos, desde 8/4/2022, e desde então não vem recebendo a gratificação em sua remuneração. Em caso de eventual procedência, serão devidas as parcelas de maneira retroativa, como bem pontuado na decisão agravada. Por outro lado, caso a agravante receba a gratificação e não obtenha sucesso na ação, isso poderá configurar enriquecimento ilícito, sem a possibilidade de o Poder Público exigir a devolução dos valores, ante o seu caráter alimentar. Nesse cenário, numa análise perfunctória, não se evidencia o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não se afigurando razoável o deferimento da medida sem elementos mais contundentes à formação da convicção nos estreitos limites da tutela antecipatória. Por essa razão, INDEFIRO a medida de urgência requerida. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.